Tribunal: TJES
Processo: 0006548-73.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006548-73.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MURILO DOS SANTOS CAMPAGNARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART
IGO

14
DA LEI Nº 10.826/03.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
I
MPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO RÉU.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.
2. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, sendo inviável, portanto, a redução da pena-base ao mínimo legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Murilo dos Santos Campagnaro
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

Juízo
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Aracruz,
às
fls
.
369/373 dos autos físicos
.

Analisando os autos, verifica-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03, descreve o seguinte:

“
[...] no dia 16 de junho de 2013, por volta das 04h20min, na Rodovia ES-010, nas proximidades da garagem da empresa "Expresso Aracruz", nesta Comarca, policiais militares abordaram o veículo onde o denunciado se encontrava, logrando êxito em apreender 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 380 desmuniciada, n° KFX42663, que o mesmo portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 16 e Auto Provisório de fl. 17.

Consta dos autos que o denunciado se encontrava na comarca de Vitória, onde treinava no estande de tiro com a referida arma, ocasião em que chamou um táxi para retornar a Aracruz.

Ao chegarem nesta Comarca, os policiais abordaram o veículo táxi, logrando êxito em apreender referida arma de fogo.

Ao ser indagado, o denunciado relatou que embora possuísse o registro da arma de fogo, não possuía autorização para portá-la. Ante o exposto, denuncio a V. Exa MURILO DOS SANTOS CAMPAGNARO como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n° 10.826103, [...]”.

Em virtude da mencionada conduta, o réu foi
denunciado e
condenado nas sanções do
artigo
1
4
,da Lei 10.826/03
,

ao cumprimento da
pena de
0
2

(
doi
s
) anos
e 0
1
(
um
)
mês
de reclusão
, e

pagamento de

24
(
vinte e quatro
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
apresentadas às fls.
377/382 dos autos físicos
, a defesa
pleiteia tão somente o
redimensionamento

da
pena-base
ao patamar mínimo
legal
.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial, a condenação, bem como a pena imposta ao réu, faz-se necessário adentrar no mérito da causa, com o propósito de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida
em
primeiro grau de jurisdição.

Inicialmente, embora não questionadas, ressalto que a
autoria
e
a

materialidade
do crime restaram
incontestes
por meio do
A
uto de
A
preensão
à

fl.
2
0
,
A
uto de Constatação Provisório de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 21
,
Boletim de Ocorrência
às
fls. 30/31, Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 108/110, e
prova testemunhal produzida em
sede policial e em juízo.

Dessa forma, a defesa se limita a questionar a fase da dosimetria da pena, requerendo, em síntese,
a redução da pena-base fixada em 1º grau de jurisdição ao mínimo legal
, ao argumento de que não há fundamentação nos autos que justifique incremento da pena além do mínimo estabelecido em lei.

Pois bem.
Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
do Código Penal.

Assim, a
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.

No
vertente
caso,
na

primeira fase da dosimetria da pena,
ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código
Penal
,
o magistrado sentenciante
valor
ou
0
2

(
duas
) circunstâncias judiciais
como desfavoráveis ao
réu,
sendo elas
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
,
fixando a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime do artigo 14, da Lei 10.826/06, varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Assim, especificamente quanto à
culpabilidade
, verifica-se que foi valorada de forma negativa considerando que o ora apelante, ao tempo da prática delituosa, era agente penitenciário em regime de designação temporária, de modo que, por exercer função pública na área da segurança pública, possuía pleno conhecimento dos requisitos para o porte de arma de fogo, e mesmo assim optou por praticar a conduta delituosa, circunstância que torna a conduta mais reprovável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 3. Revela-se
sobejamente fundamentada a culpabilidade negativa, uma vez que a instância de origem ponderou a elevada reprovabilidade da conduta por ser o réu agente de segurança pública, in casu, agente penitenciário
. Destacou que ele
abusou do direito de porte de arma de fogo para satisfação de interesses pessoais e escusos, em detrimento do seu dever funcional de proteger os cidadãos
. [...]. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.898.792; Proc. 2020/0252488-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 07/12/2021; DJE 13/12/2021)

De igual modo, percebo que a circunstância judicial de
circunstâncias do crime
também foi sobejamente fundamentada, uma vez que foi considerado que o réu portava arma de fogo no interior de um táxi, ocupado por outros 03 (três) indivíduos, o que potencializou o risco gerado com a conduta delitiva, merecendo, por conseguinte, maior repressão penal.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido.

Da mesma forma, verifico
que o magistrado procedeu o aumento de 03 (três) meses de
reclusão
por circunstância
judicial
valorada como desfavorável ao apelante, patamar que vislumbro ser proporcional à conduta delituosa praticada pelo réu,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida, e, portanto,
sendo inviável a redução da pena-base
ao mínimo legal
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo os termos da decisão proferida pelo juízo sentenciante em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)